Tribunal: TJDFT
Processo: 0737055-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737055-76.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO GIL GUIMARAES MENDES RECORRIDO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. NÃO APRECIAÇÃO. RATEIO DE DESPESAS COMUNS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não configuradas tais hipóteses, impõe-se a desconsideração dos documentos apresentados. 2 - A circunstância de se tratar de condomínio irregular não obsta a cobrança das taxas correlatas daqueles que potencialmente se beneficiam dos serviços comuns oferecidos pelo ente coletivo, mormente quando se pode extrair da convenção condominial que os valores das taxas, ordinárias e extraordinárias, destinam-se à manutenção da infraestrutura coletiva e dos serviços prestados pelo condomínio. 3 - Mesmo que se trate de condomínio de fato, irregular, é devida a cobrança de despesas condominiais daqueles que, possuindo direitos sobre unidade imobiliária, têm ao seu alcance benefícios decorrentes das despesas realizadas na área comum (tais como serviços de portaria, segurança, recebimento e entrega de correspondências, limpeza da área comum, coleta de lixo, manutenção da infraestrutura comum, pagamento de funcionários etc.), ainda que entenda serem mínimos ou deles não usufrua. Compreensão contrária permitiria o enriquecimento sem causa daquele que tem a si disponibilizados todos os serviços do condomínio de fato, mas se furta ao pagamento das taxas ?condominiais?, escorando-se no direito de livre associação, que não se confunde com o fato gerador da obrigação de contribuir com as despesas comuns. 4 - É inaplicável ao caso examinado a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.280.871 e no 1.439.163, no sentido de que as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Os precedentes do STJ cuidam de casos em que se constitui associação voluntária de moradores para congregar interesses comuns da mesma rua, bairro ou região por meio da delimitação de área comum, o que é diverso da discussão em que os condomínios de fato são instituídos em área comum que foi objeto de parcelamento/loteamento irregular do solo. 5 - Não é imprescindível para a cobrança de rateio das despesas comuns que o associado tenha se integrado à Associação de Moradores, nem que dele usufrua, bastando que sua unidade imobiliária seja contemplada com os serviços disponibilizados pela Associação e que a despesa tenha sido aprovada em assembleia. Apelação Cível provida. O recorrente alega violação ao artigo 337, inciso I e §5o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve patente ofensa às regras processuais vigentes, configurada no não conhecimento da nulidade da citação, uma vez que o réu foi citado de maneira equívoca. Ressalta que, desde o início do processo, o autor detinha inequívoco conhecimento da localização do réu, porém desincumbiu-se da obrigação exigida no artigo 240, §2o, do CPC, “de adotar as providências necessárias para viabilizar citação”. Aduz, ainda, que o oficial de justiça designado não observou o artigo 252 do CPC. Em sede de contrarrazões, o recorrido CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA pleiteia a majoração dos honorários recursais (ID 28831824). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 337, inciso I e §5o, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028